Tribunal: STF
Processo: RE 561005
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO RECOLHIDO
   INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.